Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-33.2023.8.11.0028
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001971-33.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 096.429.151-70 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

DANO MORAL

CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No caso, o agravante não comprova a contratação do serviço bancário.

2. Decisão mantida.

3. Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de agravo interno interposto por
Banco do Brasil S.A
, em
face de decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por agravada, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar o agravante ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por r danos morais.

O Agravante Banco do Brasil S.A. requer a reforma da decisão monocrática, para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que a parte autora contratou o cartão de crédito bancário.

A Agravada não apresentou contrarrazões, embora intimada (id. 221271180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 05/08/2024